Tribunal: TJDFT
Processo: 0704106-52.2020.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO. AÇÃO PENAL EM CURSO ANTERIOR A PROPOSTA DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Existindo processo anterior em curso em desfavor da ré, não constando tal informação na Ficha de Antecedentes Penais acostada aos autos quando da proposta do benefício, a revogação da suspensão condicional do processo é medida que se impõe, uma vez que, ainda que em momento posterior, restou demonstrado que a ré não preenche os requisitos expressos no art. 89 da Lei 9.099/95.
2. Não há que se falar em ofensa a legítima expectativa da ré, visto que encontra-se em período de provas, bem como detinha conhecimento que respondia a outra ação penal e não preenchia os requisitos necessários para o gozo do benefício, contudo manteve-se silente, não podendo se beneficiar de sua própria torpeza.
3. Recurso conhecido e desprovido.